Tribunal: TJBA
Processo: 8070621-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070621-04.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SIRLENE AGUIAR SANTOS Advogado(s): APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO NÃO CONTRATO. BLOQUEIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO INDEVIDA, NA ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Demonstrada a falha na prestação dos serviços e a cobrança indevida, o valor da indenização por danos morais deve atender à equação de não importar em enriquecimento ilícito do requerente e, ao mesmo tempo, desestimular, de forma contundente, qualquer atividade nociva similar à denunciada pela vítima, por parte da requerida. Considera-se nesta equação, ainda, a repercussão do dano e a condição econômica do seu causador. Valor fixado pelo MM. Juiz a quo mantido. Honorários advocatícios mantidos. Sentença mantida. Apelo conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8070621-04.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante Sirlene Aguiar Santos e, Apelado, o Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator